Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão de condenação da Administração Pública ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Recurso do réu visando o reconhecimento de prescrição para pagamento de valores anteriores a 2010 ou alteração dos índices de correção monetária.
2 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. É incontroverso o direito do autor à percepção de valores afetos ao acerto financeiro, uma vez que reconhecido pela Administração Pública. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma apenas quanto aos critérios de correção monetária.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

V